Tribunal: TJSP
Processo: 2019649-19.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Habeas Corpus" – Execução da pena – Pretensão à progressão ao regime semiaberto – Impossibilidade – Ausência de constrangimento ilegal – Inadequação da via eleita – Os Tribunais Superiores pacificaram o entendimento de que não se admite "Habeas Corpus" quando a lei prevê recurso próprio para impugnar a decisão proferida pelo Juízo das Execuções Criminais – Matéria insuscetível de "habeas

Ementa:
Habeas Corpus" – Execução da pena – Pretensão à progressão ao regime semiaberto – Impossibilidade – Ausência de constrangimento ilegal – Inadequação da via eleita – Os Tribunais Superiores pacificaram o entendimento de que não se admite "Habeas Corpus" quando a lei prevê recurso próprio para impugnar a decisão proferida pelo Juízo das Execuções Criminais – Matéria insuscetível de "habeas corpus" – Ordem não conhecida

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000155392
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2019649-19.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é impetrante VILMAR
FRANCISCO SILVA MELO e Paciente SILAS MORAES ALVES, é impetrado MM(A)
JUIZ(A) DE DIREITO DA 2a DA VARA DE EXECUÇÕES CRIMINAIS DA
COMARCA DE ARAÇATUBA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NÃO CONHECERAM
DA IMPETRAÇÃO DE “HABEAS CORPUS”. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ ANTONIO
CARDOSO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2019649-19.2020.8.26.0000 -Voto no 14232
2
Voto no 14.232
Habeas Corpus no 2019649-19.2020.8.26.0000
Comarca de Araçatuba
Impetrante: Vilmar Francisco Silva Melo
Paciente: Silas Moraes Alves
Impetrado: MM Juiz de Direito da Vara das Execuções Criminais da Comarca
de Araçatuba
Ementa
“Habeas Corpus” Execução da pena Pretensão à progressão ao
regime
semiaberto

Impossibilidade

Ausência
de
constrangimento ilegal Inadequação da via eleita Os Tribunais
Superiores pacificaram o entendimento de que não se admite
“Habeas Corpus” quando a lei prevê recurso próprio para
impugnar a decisão proferida pelo Juízo das Execuções Criminais
Matéria insuscetível de “habeas corpus” Ordem não conhecida
Vistos.
Trata-se de “Habeas Corpus”, com pedido liminar,
impetrado pelo advogado Vilmar Francisco Silva Melo, em favor de SILAS
MORAES ALVES, alegando constrangimento ilegal por parte do MM Juiz de
Direito da Vara das Execuções Criminais da Comarca de Araçatuba.
Alega em síntese que o paciente foi condenado
definitivamente e atualmente está cumprindo pena na Penitenciária de Lavínia II, e
que após preenchido os requisitos necessários, formulou pedido de progressão ao
regime semiaberto.
Afirma que o paciente realizou exame criminológico e
que embora o resultado tenha sido favorável à progressão o MM Juiz indeferiu tal
pretensão sem fundamentação idônea.
Pretende, portanto, a concessão da liminar para que seja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2019649-19.2020.8.26.0000 -Voto no 14232
3
concedido ao paciente à progressão ao regime semiaberto, ou ainda para que se
determine ao Juízo de Primeiro Grau que analise novamente a pretensão do
paciente, verificando apenas o preenchimento do requisito objetivo, eis que o
requisito subjetivo já se encontraria demonstrado pelos documentos juntados aos
autos, e ao final a confirmação da ordem.
A medida liminar foi indeferida.
As informações foram prestadas pela autoridade
apontada como coatora.
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se
pelo não conhecimento da impetração, ou pela denegação da ordem.
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem
acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo 1o, da
Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017,
ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, não houve oposição a essa forma de julgamento.
É o relatório.
Extrai-se das informações prestadas pela autoridade
apontada como coatora que o paciente cumpre pena privativa de liberdade, em
regime fechado, em face das condenações que possui pela prática dos crimes de
roubo qualificado, de tráfico de drogas, de uso de documento falso e de falsificação
de documento público, com término previsto para 09 de abril de 2027.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2019649-19.2020.8.26.0000 -Voto no 14232
4
Consta também que o paciente formulou pedido de
progressão de regime prisional e aquele Juízo, diante das peculiaridades do caso,
determinou a realização de estudo multidisciplinar, nos termos da Resolução SAP no
88, de 28/04/2010.
Consta ainda que o MM Juiz indeferiu a pretensão do
paciente, eis que no “relatório psicológico” houve a conclusão de não ser apropriada
a progressão ao regime semiaberto no presente momento, tendo em vista que os
mecanismos internos do sentenciado capazes de conterem os impulsos agressivos
encontram-se ineficientes no momento.
Portanto, não existe qualquer constrangimento ilegal
apurável por meio desta ação constitucional.
Como é cediço, o “habeas corpus”, tendo em conta os
seus estritos limites, não é meio idôneo para a análise de pretensão de benefícios em
sede de execução, que exige profundo exame da prova para verificação da presença
dos requisitos objetivos e subjetivos.
Aliás, é pacífico o entendimento de que o agravo em
execução é o instrumento processual adequado e eficiente para impugnar decisão
que o sentenciado repute desfavorável à sua pretensão, proferida pelo Juízo das
Execuções Criminais, a teor do artigo 197 da Lei no 7.210/84, o que obsta a
utilização da estreita via do “habeas corpus” para a reparação de suposto
constrangimento ilegal, haja vista a necessidade de profundo exame da prova.
ASSIM, PELO MEU VOTO, NÃO CONHEÇO DA
IMPETRAÇÃO DE “HABEAS CORPUS”.
Andrade de Castro
Relator